Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0709441-19.2024.8.07.0012 DESPACHO A apelante demanda a gratuidade de justiça para dispensa do preparo (id. 68557529 - Pág. 18). Contudo, o benefício reiterado nesta sede de apelo foi indeferido em sentença, sob os seguintes fundamentos: Por derradeiro, indefiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira de a autora em arcar com as custas do processo, notadamente porque o documento de ID 220634231 (pág. 1) indica que assumiu uma prestação mensal no importe relevante de R$1.676,61 (mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), adquirindo veículo automotor de valor venal considerável (FIAT/PÁLIO – valor de R$49.000,00), além de ter contratado advogada particular (se utilizando de padronizada petição inicial) do Estado do Rio de Janeiro (com escritório no “subúrbio” do RJ), ao invés de se valer da assistência judiciária da Defensoria Pública do DF, corroborado ainda pela titularidade de outro veículo automotor (conforme consulta anexa no RENAJUD), além daquele objeto desta ação, o que por certo é absolutamente incompatível com a condição de miserabilidade que se reporta a lei. Constatou-se a existência de dois veículos de propriedade da apelante. E quanto a isso, alegou apenas que “A aquisição de veículo e a contratação de advogado particular não descaracterizam, por si só, a necessidade da parte.” Nesse contexto, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, se o benefício é indeferido em sentença, a parte não pode simplesmente reiterar o pedido em apelação, ainda que para simples dispensa do preparo, se não recorre do indeferimento. Mesmo que assim não fosse, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo, diante da conclusão alcançada na sentença, quanto à capacidade financeira do apelante. Assim, concedo ao apelante o prazo de 5 dias para demonstrar a hipossuficiência econômica, facultando-lhe o recolhimento do preparo no mesmo prazo, sob pena de deserção, após declarado o indeferimento do benefício. No mesmo prazo, à apelante para manifestação de direito quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (id. 68557534 - Pág. 3). Intime-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator